Tribunal: TJDFT
Processo: 0001114-92.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001114-92.2016.8.07.0017 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: SUZAMAR DE FREITAS CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INICIATIVA DO COMPRADOR SEM CULPA DO VENDEDOR. INCIDENCIA DO CDC. INADIMPLEMENTO DAS APELANTES. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. TEMA 971. STJ. APLICÁVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IPTU E OBRIGAÇÕES PROPTER REM. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Nessa perspectiva, verifica-se que a ré/recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, de modo a desconstituir a comprovação da autora, o que torna procedente a tese da parte autora/apelada, de mora e inadimplência das apeladas, tal como julgado pelo juízo de origem. 3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel, o que justifica a rescisão contratual, deve ser realizado o retorno das partes ao status quo ante. Neste cenário, é devida a restituição das quantias pagas pela autora/apelada em sua integralidade, não havendo base argumentativa razoável que possa dar amparo à pretensão de retenção de valores, em qualquer percentual, uma vez que inexistente inadimplemento por parte da consumidora. 4. No que tange ao pedido de devolução dos valores pagos de forma parcelada, tal pretensão também não encontra suporte legal e importa em verdadeiro enriquecimento sem causa das apelantes, pois não há qualquer contrapartida para a autora/promitente compradora. 5. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971).Dessa forma, em tese, poder-se-ia aplicar ao presente caso o citado entendimento fixado no Recurso Especial no 1.614.721/DF (Tema 971). 5.1 Conclui-se que a inversão da cláusula penal moratória em desfavor das apelantes, deve ser mantida, conforme o determinado na r. sentença recorrida. 6.Nada a prover quanto ao pleito de condenação à apelada em valores à título de taxa de ocupação, já que tal tese cuida-se de inovação recursal, não tendo sido sequer debatida no bojo dos autos. Conhecer dela apenas em sede recursal, inclusive, importaria em evidente e indevida supressão de instância. 7.O imóvel jamais deixou de integrar o patrimônio jurídico das apelantes e a apelada jamais foi imitida na posse, razão pela qual deve-se aplicar ao presente caso a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que os débitos de IPTU e obrigações propter rem devem ser suportados pelas apelantes, tal como fixado pela sentença recorrida. 8. O contrato foi desfeito em razão da mora das apelantes, destarte, são devidos os juros de mora, desde a citação, na forma dos arts. 389 e 405 do Código Civil. 9. Apelação conhecida e não provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não há como rescindir o contrato por culpa das recorrentes, tendo em vista que o empreendimento foi há tempos liberado para construção; b) artigo 32-A da Lei 13.786/2018, sustentando ser devida a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, como indenização para cobrir os prejuízos oriundos da resilição contratual que se deu por desistência da parte recorrida; Defendem ser descabida a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa prevista no contrato, uma vez que não existe inadimplemento contratual por parte das empresas, bem como inexiste previsão da aplicação da aludida multa da forma como pretendida. Apontam divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros moratórios, colacionando julgado da Corte Superior. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta ao artigo 32-A da Lei 13.786/2018, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. No tocante à tese de ser descabida a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa prevista no contrato, uma vez que não existe inadimplemento contratual por parte das empresas, bem como inexiste previsão da aplicação da aludida multa da forma como pretendida, o STJ, no julgamento do REsp 1614721/DF, (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou comprovada a mora e inadimplência das recorrentes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado dissídio pretoriano, porquanto o acórdão impugnado ao assentar que são devidos os juros de mora desde a citação, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 2. Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão estadual e os paradigmas apresentados. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023